Tribunal: TJSP
Processo: 1007902-86.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Reparação de danos – Legitimidade do proprietário - Infiltração de água – Danos ao revestimento e pintura da área de serviço – Laudo pericial – Responsabilidade da unidade vizinha imediatamente superior - Apuração do montante do dano material para reparos no imóvel.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007902-86.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NIDIA
ZANIRATO, são apelados JOEL BELMONTE (ESPÓLIO) e JOÃO BATISTA DA
SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007902-86.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação no 1007902-86.2019.8.26.0562
Apelante: Nidia Zanirato
Apelados: Espólio de Joel Belmonte e João Batista da Silva Filho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33316)
DIREITO DE VIZINHANÇA Reparação de danos
Legitimidade do proprietário - Infiltração de água
Danos ao revestimento e pintura da área de serviço
Laudo pericial
Responsabilidade da unidade
vizinha imediatamente superior - Apuração do
montante do dano material para reparos no imóvel.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por NÍDIA
ZANIRATO (fls. 333/340), contra a r. sentença de fls. 316/320, proferida pelo MM.
Juiz da 11a Vara Cível da Comarca de Santos, Dr. Daniel Ribeiro de Paula, que
julgou improcedente a ação de reparação de danos movida em face de ESPÓLIO
DE JOEL BELMONTE e JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
Sustenta a apelante a ocorrência de novos vazamentos
provenientes da unidade condominial superior em seu imóvel a partir de 2016.
Destaca a propositura de medida cautelar de produção antecipada de prova e a
elaboração de laudo judicial em maio de 2017. Pontua que, de acordo com o
perito, os danos ocorridos na área de serviço de seu apartamento são
provenientes da unidade do requerido. Afirma que os fatos constitutivos de seu
direito estão devidamente comprovados. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 347/359 e 360/363.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Houve o recolhimento do preparo.
Não há alegação de intempestividade.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso e a ele dou provimento.
Trata-se de ação de reparação de danos decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007902-86.2019.8.26.0562 -Voto no
3
infiltração de água proveniente de apartamento vizinho.
Conforme consta dos autos, surgiram problemas
decorrente de infiltração no apartamento da autora em meados de 2011,
oportunidade em que foi proposta ação de reparação de danos contra o
Condomínio. Contudo, diante da impossibilidade do perito judicial identificar a
origem do vazamento, conforme laudo realizado em 2012, referida ação foi
julgada improcedente.
Este o fundamento para a improcedência da ação,
conforme sentença proferida pelo D. Juízo 'a quo'.
Ocorre que, conforme narrado na petição inicial, novos
vazamentos foram identificados na unidade da apelante, provenientes do
apartamento do requerido, a partir de meados 2016.
Ato contínuo, a apelante propôs medida judicial para
produção antecipada de prova, tendo sido realizado laudo pericial, por expert da
confiança do juízo em maio de 2017.
Realizada pericia judicial, constatou o Sr. Perito que os
problemas de infiltração na área de serviço da unidade da apelante eram
provenientes da unidade dos requeridos (fls. 94):
“No que tange aos pontos de umidade existentes na
cozinha, área de serviços e banheiro de serviço, estes possuem
origem na unidade dos Requeridos, ora no 36, vez que são
provenientes de um vazamento ocorrido na tubulação de esgoto
da pia da cozinha, da ausência de estanqueidade do piso da área
de serviços e banheiro, bem como da precária manutenção do
local.”.
Logo, de acordo com a prova pericial realizada os
danos causados no apartamento da apelante ocorreram em razão da infiltração
de água da pia da cozinha da unidade superior e ausência de estanqueidade do
piso da área de serviços e banheiro, logo, entendo ter a autora bem demonstrado
o seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, assim,
devem os apelados indenizar a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007902-86.2019.8.26.0562 -Voto no
4
O pedido inicial limita-se à reparação dos danos
causados em razão do vazamento.
E, de acordo com os documentos apresentados,
pretende a autora a reparação dos danos em decorrência da substituição dos
pisos do banheiro e área de serviço, substituição das molduras de gesso, limpeza
das paredes e dos azulejos, pintura e reparos gabinete cozinha.
No entanto, de acordo com o laudo pericial, os azulejos
e pisos das áreas de serviços não foram danificados pelo vazamento, conforme
resposta aos quesitos no 07 (fls. 82) e no 01 complementar (fls. 100).
Desta forma, os valores correspondentes a estas
despesas devem ser descontados do pedido inicial.
Nos exatos termos do exposto, dou provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a ação, para condenar os
requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.660,00, referente
aos valores pagos para a reparação dos danos (substituição molduras de gesso,
limpeza da parede e dos azulejos, pintura das áreas afetadas, reparo gabinete
cozinha
fls. 07), acrescidas das custas e honorários periciais, devidamente
corrigidas desde cada desembolso e acrescidas de juros de mora desde a
citação.
Em consequência, diante da sucumbência mínima,
deverão os requeridos arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que ora fixo em 10% do valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator